Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-83.2017.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-83.2017.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LEANDRO PIRES MAGALHAES

APELADO: MARIA ALVES DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO PIRES MAGALHAES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação e recurso adesivo contra sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2 - A autora, trabalhadora rural aposentada, alegou jamais ter contratado os empréstimos consignados que geraram descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência dos contratos e condenou os réus ao pagamento de danos morais. Por meio de embargos de declaração, autorizou-se ao banco réu a dedução dos valores comprovadamente creditados à autora.

3 - A instituição financeira apela sustentando a inexistência de dano moral indenizável, ante a regularidade da contratação, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora. A autora, por sua vez, interpõe recurso adesivo requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dos honorários advocatícios para 15% a 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário e se resta configurado o dano moral indenizável; (ii) se o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado ou se deve ser reduzido ou majorado; (iii) se os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso ou do arbitramento; (iv) se o percentual de honorários advocatícios fixado deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de apresentação dos contratos originais devidamente assinados e a mera juntada de telas sistêmicas e comprovantes de transferência não se prestam a comprovar a autenticidade da contratação. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, ante a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6 - O dano moral configura-se
in re ipsa
, decorrendo da própria situação de ter a consumidora, idosa e trabalhadora rural aposentada, sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, única fonte de subsistência, em razão de contratos que não celebrou. A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer dano moral em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos.

7 - O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença revela-se módico diante das peculiaridades do caso concreto. Considerando a extensão do dano, a condição de hipossuficiência da autora, a capacidade econômica da instituição financeira ré e os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, mostra-se adequada a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável e proporcional que cumpre as funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento indevido.

8 - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, pois declarada a nulidade do contrato, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ. A Súmula 362 do STJ refere-se à correção monetária, que incide a partir do arbitramento, e não aos juros de mora. Mantém-se a sentença quanto aos parâmetros de incidência dos consectários legais.

9 - A questão da dedução dos valores efetivamente creditados à autora já foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau na decisão em embargos de declaração, que autorizou expressamente ao banco réu deduzir da condenação o valor comprovadamente creditado, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o repasse.

10 - O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação mostra-se adequado e proporcional, observados o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Não se justifica a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
a que se nega provimento.

12 - Recurso adesivo de
MARIA ALVES DE ARAUJO
a que se dá parcial provimento, apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, Art. 14; CC, art. 398; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; TJ-BA, Apelação nº 8000902-96.2025.8.05.0138, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000628-83.2017.8.05.0051, sendo parte Apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, parte Apelada
MARIA ALVES DE ARAUJO
e parte Apelado
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE MARIA ALVES DE ARAUJO
, apenas para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02